Tribunal: TJES
Processo: 5002081-62.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002081-62.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO LUIZ MIRANDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o pleito referente a danos morais se trata de coisa julgada que já foi objeto de sentença transitada em julgado nos autos de nº 0024874- 18.2019.8.08.0347, sendo o mesmo julgado improcedente;
b)
que a parte Recorrida, deveria ter comprovado nos autos que a recorrente teria praticado algum ato capaz de gerar dano, o que não ocorreu;
c)
que não há provas nos autos que o recorrido não reside no local;
d)
que a parte recorrente não praticou qualquer ilícito pois procedeu conforme os ditames legais;
e)
que inexiste comprovação do dano moral;
f)
que caso a Colenda Turma entenda pela existência de danos morais que tal dano seja minorado.

Preliminarmente, a parte recorrente alega que o pleito referente a danos morais já fora analisado em processo anterior ( nº 0024874- 18.2019.8.08.0347) com sentença transitada em julgado.

Deixo de acolher a presente preliminar, pois conforme mencionado na sentença proferida pelo juízo
a quo,
o autor requer indenização por
danos morais em razão da inscrição do seu nome no rol de inadimplentes
, situação esta, não abarcada pelo instituto da coisa julgada, uma vez que a causa de pedir destes autos reporta-se a fato novo e distinto.

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, devido à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Logo, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
1
.

Nota-se na presente demanda que o recorrido foi indevidamente inscrito no rol de inadimplentes, por situação a qual não deu causa. Pois como relatado na inicial, o registro de instalação n
º
0160772619 referente a uma casa na localidade de Guarapari não é alugada pelo autor, muito menos de sua propriedade.

Insta salientar, que o recorrido procurou a recorrente administrativamente para solicitar o desligamento da energia, porém a empresa não localizou o endereço (Rua Sossego
,
Bairro Tartaruga, Guarapari-ES). Portanto, não obteve êxito em solucionar a lide pela via inicialmente eleita.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa como já dito, não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Desse modo, indubitável a ilicitude praticada pela recorrente, pois cabia a ela não inserir o nome do recorrido em cadastro de inadimplentes por um débito sem vínculo obrigacional, restando evidenciado a falha na prestação de serviços, bem como o ato ilícito praticado, pois como já mencionado o recorrido comunicou a empresa recorrente que a instalação não havia sido solicitada por ele, e que havia um equívoco.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, que teve seu nome negativado, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação para o importe de R$6.000,00 (seis mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITOS EM ABERTO DECORRENTES DE FATURAS NÃO PAGAS CADASTRADO NO CPF DO AUTOR REFERENTE A PENDÊNCIAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DO AUTOR LANÇADO NO ROL DE INADIMPLENTES. INSTALAÇÃO Nº 0160772619 CADASTRADA EM NOME DO AUTOR COM ENDEREÇO RUA SOSSEGO I, BAIRRO TARTARUGA, GUARAPARI/ES, PORÉM AUTOR ALEGA QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DE TAL ENDEREÇO E QUE NÃO POSSUI NENHUM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE OU ALUGADO NA CIDADE DE GUARAPARI/ES. RECORRIDO SOLICITOU O DESLIGAMENTO DA INSTALAÇÃO PORÉM NÃO OCORREU POIS A RECORRENTE NÃO ENCONTROU O ENDEREÇO. JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A DESVINCULAR O DÉBITO DA INSTALAÇÃO Nº 0160772619 CADASTRADA EM NOME DO AUTOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$15.00 REAIS) E MORAIS (R $6.000,00 REAIS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NO VALOR DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.